Tribunal: TJDFT
Processo: 0707950-80.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Civil e processual civil. Recurso inominado. Ação de cobrança. Notas fiscais emitidas unilateralmente. Ausência de aceite e de demonstração da prestação dos serviços ou fornecimento de produtos. Acervo probatório insuficiente. Litigância de má-fé configurada. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais e procedência do pedido contraposto de condenação do requerente por litigância de má-fé, no montante de 10% do valor da causa. Determinando, ainda, o encaminhamento de cópia dos autos à CORF – Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, a Ordem Tributária e a Fraudes para apuração da possível prática de crimes previstos nos artigos 298 e 299 do Código Penal.
1.1. Em suas razões recursais (ID 67982398), argui cerceamento de defesa ante a ausência de oitiva de testemunha. No mérito, alega que os documentos colacionados aos autos comprovam a prestação dos serviços ao requerido, especialmente a emissão das notas fiscais vinculadas à recorrida. Considera que as notas fiscais possuem presunção de veracidade e comprovam a contratação e prestação de serviços. Afirma que os valores expressos nos boletos divergem das notas fiscais porque a instituição bancária restringe a emissão de boletos a valores máximos de R$ 15.000,00. Alega que a imputação de prática de possíveis crimes previstos nos artigos 298 e 299 do Código Penal é desproporcional e infundada por se tratar de um equívoco no preenchimento dos boletos em que constou o mesmo nome do beneficiário e do pagador, sem qualquer intenção dolosa de falsificar documentos. Afirma que o mero ajuizamento da presente ação e divergência quanto às provas não caracterizam o dolo necessário à comprovação da litigância de má-fé, mas apenas exercício do direito de ação. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para oitiva de testemunhas. Alternativamente, pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes, com o consequente afastamento da multa por litigância de má fé e de quaisquer menções a ilícitos penais. Contrarrazões apresentadas no ID 67982402.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) verificar se o contexto probatório permite atestar a efetiva prestação os serviços pelo recorrente a justificar a cobrança por ele pleiteada; (iii) analisar se houve litigância de má-fé com abuso do direito de ação pelo autor.
III. Razões de decidir
3. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de oitiva de testemunhas, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. Mais ainda no caso em debate, cuja solução demanda apenas provas documentais, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
4. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
5. Na situação em exame verifica-se a ausência de provas suficientes para demonstrar a anuência da parte recorrida com os serviços que a parte autora alega ter prestado. A falta de comprovação da relação jurídica existente entre as partes e a inexistência de elementos de convicção que corroborassem as alegações do autor de que prestou serviços à ré impõe o reconhecimento da inexistência de dívida.
6. Em que pese a emissão de notas fiscais pelo autor, não há qualquer outra prova da prestação dos serviços pelo requerente e do fornecimento de peças à empresa requerida a autorizar a cobrança dos valores expressos nas notas fiscais. É possível reconhecer que as alegações se situam no campo meramente argumentativo, sem lastro probatório. Acrescente-se que pela documentação anexada em contestação é possível verificar que os serviços prestados pelo recorrente sempre foram precedidos por autorização da ré, mediante ordem de compra (ID 67982387 e seguintes).
7. As notas fiscais emitidas pelo recorrente, por se tratar de documento produzido unilateralmente, não se revelam suficientes para demonstrar o fornecimento dos serviços ali anotados. O credor deve provar o nexo de causalidade entre os serviços e o montante indicado no título. Também não é possível atribuir à parte ré o ônus de comprovar um fato negativo, no caso dos autos, de que não se beneficiou dos serviços prestados pelo autor ou de que jamais ocorreu a prestação dos serviços expressos nas notas fiscais.
8. Assim, impõe-se a confirmação de que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC.
9. Nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que, dentre outras hipóteses, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal.
10. A busca de manifestação judicial sobre a pretensão desprovida de suporte probatório e fundamentação configura deslealdade processual do advogado, o que por si só, autoriza a aplicação da sanção prevista na hipótese de litigância de má-fé.
11. Assim agindo, afastou-se do mandamento contido no art. 5o, CPC que consagra o princípio da boa-fé objetiva, exigindo que cada ator processual adote uma conduta com respeito e lealdade ao juízo e à parte adversa. De acordo com o STJ, "A boa-fé objetiva se apresenta como uma exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe o poder-dever de que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse modelo, agindo como agiria uma pessoa honesta, escorreita e leal." REsp 803481/GO. Ministra NANCY ANDRIGHI. DJ 01/08/2007.
12. O secular instituto da litigância de má-fé subsiste nos ordenamentos jurídicos modernos com o objetivo de evitar que as pessoas se utilizem do processo para prejudicar a parte adversa, a justiça ou com a intenção de atingir algum fim ilícito. Por tais motivos, há de ser combatida pelo julgador.
13. Por estes motivos, deve ser mantida a condenação do autor por litigância de má-fé e também a determinação de remessa dos autos à CORF – Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, a Ordem Tributária e a Fraudes para apuração da possível prática de crimes.
IV. Dispositivo
14. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 80 e 373, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 803481/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi.